Tribunal: TJES
Processo: 0000793-69.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-69.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO CREFITO. INSUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM HOSPITAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE DE ORÇAMENTO, EVENTUAL CRIAÇÃO DE CARGOS OU REALOCAÇÃO DE PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
DA SUSPENSÃO DO FEITO:
Inexistindo determinação
do Supremo
para suspensão do feito, esta não se mostra impositiva, eis que ausente
disposição legal
que
correlacione o reconhecimento da repercussão geral com
o
necessári
o

sobrestamento
da tramitação processual
nos feitos que versem sobre a mesma matéria
.
Pedido de suspensão indeferido.

I
I –
DO CERCEAMENTO DE DEFESA:
Se devidamente intimada, a parte dispensa a produção de outras provas ocorre a preclusão da prática de tal ato, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

III – DO MÉRITO:
O
STJ,
no
AgRg no AREsp 50.151/RJ, decidiu que
o
Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social.

I
V -
A participação do CREFITO
não se mostra necessária
em demanda que discute a

insuficiência
de
fisioterapeutas
no
corpo
profissional

de órgão/entidade pública, tendo em conta que inexiste
interesse direto do referido Conselho, cuja
atribuição

é
fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupaciona
l
.

V -
O
STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário deter
min
ar que a Ad
min
istração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes.

V
I
–

Não se mostra possível a intervenção judicial na discricionariedade administrativa, assim como, na alteração estrutural da administração, sobretudo em virtude da necessidade de prévia disponibilidade financeira e do princípio da separação dos poderes.

V
II
–
Recurso conhecido e provido. Remessa necessária julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como, julgar procedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000793-69.2018.8.08.0046

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
454-459
que julgou procedente a ação civil pública de origem
.

A
r. sentença declarou
a ocorrência de estado de desestruturação no Hospital de São José do Calçado, consistente na ausência de declaração de regularidade de funcionamento para a habilitação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, ausência de cobertura por fisioterapeutas no turno da noite na UTI e à noite e nos finais de semana, dimensionamento de quantitativo de fisioterapeutas insuficiente para o atendimento ao hospital, ausência de disponibilidade de acesso aos profissionais das rotinas de procedimento assistenciais da fisioterapia (pop/it) na UTI e ausência de programa de educação continuada para a equipe de fisioterapia da UTI.

Por conseguinte, condenou
o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na adoção de medidas de saneamento do referido quadro, a ser objeto de deliberação na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, o apelante suscitou preliminar de suspensão do processo até o julgamento do Tema 698 do STF. Alegou, ainda, que a Sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não lhe fora oportunizada a produção de provas.

A
rgumentou,
outrossim,
que a Sentença deve ser reformada, haja vista que:
i) o Ministério Público não possui competência para fazer valer
o a
to fiscalizatório do CREFITO, devendo a referida entidade avaliar se a administração teria sanado as supostas irregularidades;
ii) reconhecido o interesse da referida autarquia federal, de rigor o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual;
iii)
o objeto da lide não constitui uma questão estruturante,
não havendo omissão apta a ensejar a intervenção judicial;
iv) deve ser respeitado o princípio da separação dos poderes.

P
ois bem.

I – DA SUSPENSÃO
DO FEITO

Inicialmente, elucido que, a meu ver, não há que se falar em suspensão
do feito,
haja vista que
inexiste determinação do Supremo nesse sentido
,
assim como, não há disposição legal
que
correlacione o reconhecimento da repercussão geral com
o
necessári
o

sobrestamento
da tramitação processual
nos feitos que versem sobre a mesma matéria
.
Nesse sentido:

[...]

É cediço nesta Corte que o reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso extraordinário, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC/2015.
A propósito: AgInt no AREsp 1.725.777/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/03/2022; AgInt no AREsp 1.338.426/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/03/2022. Na mesma esteira, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Questão de Ordem nos Recursos Especiais 1.202.071/SP e 1.292.976/SP, concluiu que
é faculdade do magistrado determinar ou não o sobrestamento de processos que versem sobre matérias cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando não houver expressa determinação de suspensão dos processos.

[...]

(STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 1794943 RS 2020/0310279-0, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Dito isso, indefiro o pedido de suspensão.

É como voto.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sequência, também não vislumbro cerceamento de defesa, tendo em conta que, embora oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, o requerido/apelante assim não o fez, revelando seu desinteresse na instrução.

No mesmo caminhar já decidiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Sendo assim, rejeito a preliminar sob exame.

É como voto.

III – DO MÉRITO

Trato continuativo, o próprio STJ já decidiu que "
o Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos
" (AgRg no AREsp 50.151/RJ , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2013).

A participação do CREFITO
não se mostra necessária, haja vista que o objeto da presente demanda é a
insuficiência
de
fisioterapeutas
no
corpo
profissional
do Hospital
Estadual de São José do Calçado,
o que possui relação com a gestão da administração pública
estadual, não havendo interesse direto do referido Conselho, cuja incumb
ê
ncia
é “
fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupaciona
l
”
1
.

D
ito isso, inexistente mácula processual neste feito.

Acerca da
intervenção judicial
e do
princípio da separação dos poderes,
não vislumbro ilegalidades. Isso porque, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário "
deter
min
ar que a Ad
min
istração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
" (
AI 739.151
AgR, Rel.ª
Min
istra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 e
AI 708.667
AgR, Rel.
Min
istro DIAS TOFFOLI, DJe 10/04/2012).

Além disso, o
tribunal da cidadania já assentou
que
"
a omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário
" (REsp 1.041.197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 16/09/2009).
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATRASOS E FILAS DE MARCAÇÕES DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
[...]
4.
O e. STF admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde (RE 1097962 AgR)
. 5. Caso concreto em que não é possível falar em excepcionalidade, uma vez não haver comprovação de omissão estatal apta a possibilitar a intervenção do Poder Judiciário em atribuições típicas do Poder Executivo. 6. Provas dos autos e julgados do e. TJES em casos semelhantes que demonstram notória deficiência na prestação de serviço público de saúde, a revelar a quebra de isonomia na hipótese de redirecionar recursos apenas para um Município em detrimento de outros em situações análogas ou ainda piores. Precedentes do e. TJES. 7. Comando judicial, ademas, que é genérico e, até certo ponto, de difícil exequibilidade. 8. Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido formulado na petição inicial. 9. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 047170068580, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022
)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE GENÉRICA. DESCABIMENTO. PROCESSO ESTRUTURAL. PEDIDOS DIVERSOS E COMPLEXOS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS. OMISSÃO. NULIDADE. 1.
O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação.
2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. 3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício.
(STJ - REsp: 1733412 SP 2017/0241253-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Finalmente, em que pese os argumentos acima expendidos, acerca da legitimidade do órgão ministerial para a propositura da presente demanda e da necessária intervenção judicial, entendo deva ser reformada a Sentença, porque
não vislumbro a comprovação da omissão injustificada do Poder Público.

É dizer, a procedência da ação de origem
sujeita-se a inúmeros
fatores,
tais como,
eventual criação de cargos públicos
(que dependeria do legislativo)
, reserva orçamentária,
realocação de profissionais, entre outros.

Segundo José Afonso da Silva
2
, no conteúdo básico do orçamento entram
“
a estimativa da receita e a autorização da despesa, que são apresentadas em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil. Mas o orçamento não se define como ‘simples atos de previsão e de autorização de receitas e de despesas públicas’. É uma peça de governo muito mais complexa do que isso, porque é o processo e o conjunto integrado de documentos pelos quais se elaboram, se expressam, se aproveitam, se executam e se avaliam os planos e programas de obras, serviços e encargos governamentais, com estimativa da receita e fixação das despesas de cada exercício financeiro
.”

A Constituição reservou para o próprio chefe do executivo a iniciativa para a criação de leis que alterem estruturalmente a administração pública direta e indireta, pois é ele quem, em contato direto com as necessidades públicas mais prementes e disponibilidade financeira estatal imediata, pode agir com discricionariedade para seleção informada, tomando em conta os limites oferecidos pelas possibilidades dos cofres públicos, não podendo tal competência privativa ser invadida sequer pelo Legislativo.

Ora,
os entes estatais têm liberdade, para com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher
as prioridades onde
devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir,
não cabendo
ao Poder Judiciário
nelas
interferir.

A
criação de cargos
em si é ato que demanda critérios para análise das condições materiais, destinação de recursos, acompanhamento técnico,
viabilidade ou não de concurso
, inserindo-se, assim, na discricionariedade da Administração Pública
3
,
de
iniciativa do Poder Executivo, restrita ao exercício do poder discricionário
.

N
este cenário, não vislumbro,
in casu,
a excepcionalidade necessária à justificar intervenção judicial.

E
m casos semelhantes já se posicionou este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE MÉDICO PSIQUIATRA. CRIAÇÃO DE DESPESAS. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS. ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CUMPRIMENTO DO MISTER CONSTITUCIONAL. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Salvo em situações gravíssimas de omissão do administrador, a tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita, notadamente em decisão precária postulada em ação civil pública, verdadeiro direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e à ordem das prioridades a serem atendidas, devendo-se resguardar, em regra, a autonomia e a independência do Poder Executivo, porquanto erigida a Separação dos Poderes como princípio constitucional fundamental republicano. II.
Não há razões para que o Poder Judiciário interfira na Administração Pública, determinando a contratação imediata de servidor público, com inegável aumento de despesa, nos casos em que já existem profissionais com tal especialidade no quadro de funcionários da municipalidade. III. O exercício de políticas públicas de saúde está inserida no rol de atribuições dos entes federados, competindo a cada Administrador Público o devido empenho de verbas públicas priorizando as atividades e serviços mais necessários aos munícipes.
IV. Remessa improcedente. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, julgar improcedente a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014180105042, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I
É sabido que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado a implementação de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes,
entretanto apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a omissão do Poder Público ou efetiva inadequação da política pública por ele desenvolvida
. Precedentes desta Corte. II - A inda que os fatos noticiados nestes autos indicassem a necessidade de realização de concurso público para os cargos em discussão, fato é que há todo um planejamento administrativo, legislativo para eventual criação de vagas, e também orçamentário, que restringe e delimita a ação da Administração Pública, não podendo tais situações serem desconsideradas pelo Poder Judiciário, sobretudo em nome do Princípio da Separação dos Poderes. Pela mesma razão, o simples remanejamento de servidores dentre os diversos setores que compõem a Unidade em referência implicariam em interferência indevida do Judiciário no Executivo.
III -
[...]
(TJES, Classe: Apelação/ Remessa Necessária, 035160201253, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

E
m meu sentir,
impor arbitrariamente a contratação de profissionais especializados pelo
r
equerido/
apelado

também
não se afigura a medida mais escorreita face ao momento vivido
pelo poder público
, o qua
l
amarga profunda crise financeira, prejudicando inclusive o atendimento mais básico na rede de saúde.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença apelada, a fim de julgar improcedente a ação matriz.

D
eixo de
fixar
honorários
em razão da vedação contida no artigo
18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Art. 1º da Lei 6.316/1975.

2
Direito Constitucional Positivo, 10ª ed., p. 671, Malheiros, São Paulo, 1995

3
Confira-se:" RE 403.806, Rel. Min. Cezar Peluso.; RE 422.298/PR, Rel. Min. Eros Grau; RE 365.299/SC, Rel. Min. Carlos Velloso; e ARE 659.670/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 668854 / SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.